Tribunal: TCU
Processo: 004.938/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pelo Ministério da Saúde em favor de Eurivan Nunes da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pelo Ministério da Saúde em favor de Eurivan Nunes da Silva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Eurivan Nunes da Silva (à Peça 3 sob o n.o 137483/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida continuidade na destacada percepção das parcelas fixadas como reposição das perdas pelos planos econômicos sem a necessária absorção dessas parcelas, contudo, a partir das supervenientes modificações na estrutura remuneratória; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Ministério da Saúde adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão, diante dos indevidos pagamentos inerentes às parcelas fixadas como reposição das perdas pelos correspondentes planos econômicos ante a inadequada ausência da necessária absorção dessas parcelas a partir das supervenientes modificações na estrutura remuneratória, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado apontado no item 9.1 deste Acórdão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento do recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria apontada no item 9.1 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, diante dos indevidos pagamentos inerentes às parcelas fixadas como reposição das perdas pelos correspondentes planos econômicos ante a inadequada ausência da necessária absorção dessas parcelas a partir das supervenientes modificações na estrutura remuneratória, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Ministério da Saúde, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.